Tribunal: TJES
Processo: 5003297-87.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003297-87.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MYRIAN LOUZADA CARDOSO ALTOE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003297-87.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDA: MYRIAN LOUZADA CARDOSO ALTOE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREIT
O CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO
.
ABONO DE FÉRIAS SOBRE TODO O PERÍODO.
CONTRATO TEMPORÁRIO.
CONSTITUCIONALIDADE DA DIFERENCIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE REMUNERAÇÃO ENTRE O CARGO EFETIVO E TEMPORÁRIO.
ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE.
RECURSO INOMINADO
PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 5601580).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5601579), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5601571), complementada por embargos no Id. 5601578, em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para reconhecer o direito da requerente ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado, condenando o requerido ao pagamento das diferenças pretéritas, respeitado o prazo prescricional dos últimos 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, acrescidas de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a contar do arbitramento, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.''.

Trata-se de ação condenatória sob o argumento de que a Recorrida é professora da rede pública estadual e possui 45 dias de férias, contudo, recebe o abono sobre 30 dias, razão pela qual requer o pagamento das diferenças.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que a autora é temporária e possui legislação específica. Além disso, os 15 dias de recesso possuem natureza jurídica totalmente distinta das férias, tanto que o professor se encontra à disposição da escola. Subsidiariamente, requer seja determinado o recolhimento de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre o valor da condenação.

Pois bem. Tenho entendido que os professores possuem direito ao pagamento do abono sobre o período integral das férias. Ocorre que no presente caso a Recorrida é temporária, como se vê da ficha financeira no Id. 5601556, tendo a própria confirmado tal fato em contrarrazões.

Os temporários são regidos pela LCE n° 809/2015. O empregado temporário não se submete ao regime estatutário e nem ao regime celetista, tratando-se de vínculo de natureza jurídico-administrativa, regido por lei estadual específica.

A LCE n° 809/2015 prevê em seu art. 9°, II, que:

"São direitos dos servidores públicos contratados nos termos desta Lei Complementar:

(...)

II - gozo de férias nas hipóteses de contratos com prazo superior a 12 (doze) meses;..."

Como se vê, não há sequer previsão legal para o gozo de 45 dias de férias pelos servidores temporários.

Acerca da questão dos direitos dos servidores temporários, o Excelso STF estabeleceu tese no Tema 551 no seguinte sentido:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Ainda de acordo com a Suprema Corte, é legal a previsão de direitos aos efetivos diferentes dos temporários, dada a diferenciação dos regimes jurídico bem como pelo fato de que a contratação desses últimos ocorre em situações excepcionais. Sobre a temática, colaciono o seguinte julgado:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 87/2000 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. ESTATUTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR 266/2019. SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E TEMPORÁRIOS. FUNÇÃO DE DOCÊNCIA. REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA (ART. 37, X, DA CF). NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ARTS. 5º E 7º, XXXIV, CF). VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E À IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIOS (ARTS. 5º, XXXVI, E 37, XV, DA CF). NÃO OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisdição constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Perda de objeto parcial da ação em relação ao inciso V do § 2º do art. 49 da LC 87/2000. Precedentes. 2. Constitucionalidade do dispositivo legal que prevê a fixação da remuneração de servidores públicos temporários por meio de ato infralegal. 3.
A justificativa para a diferença dos critérios de remuneração existente entre o cargo de professor efetivo e a função exercida pelo professor temporário encontra respaldo na própria Constituição Federal (art. 37, II, IX, X), considerando que regimes jurídicos distintos comportam tratamentos diversos. 4. É vedado ao Poder Judiciário, por não ter função legislativa, conceder aumento de vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia. Entendimento da Súmula Vinculante 37 do STF.
5. Não afronta o direito adquirido e a irredutibilidade salarial (arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, da CF) a norma estadual que, alterando calendário de integralização de piso salarial da categoria profissional, apenas prorroga o reajuste por mais três anos até alcançar o limite máximo previsto, como medida de austeridade adotada para equilibrar as contas públicas. 6. A jurisprudência desta CORTE orienta que o direito adquirido não pode ser oposto a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidor público, desde que preservada a irredutibilidade salarial. Precedentes. 7. Conhecimento parcial da ação. Ação direta julgada improcedente. (ADI 6196, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 01-04-2020 PUBLIC 02-04-2020) (grifo nosso)

Além disso, conforme o princípio da legalidade previsto no art. 37 da CF, sob a ótica da Administração Pública, somente é permitido agir dentro daquilo que é previsto e autorizado por lei. Além disso, conforme entendimento da Súmula Vinculante do STF “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
”

Assim, não há que falar em incidência de 1/3 de férias sobre os 45 dias de férias,
razão pela qual
a sentença merece reforma
.

Por fim, apenas destaco que a nulidade do contrato temporário não é objeto desta ação, porque não há pedido expresso neste sentido que pudesse ensejar o reconhecimento de direito garantido ao servidor efetivo em virtude da prorrogação inconstitucional do contrato temporário, não podendo o juízo extrapolar o limite fixado na petição inicial, consoante art. 492, do CPC.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE DOU

PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)